Tribunal: STF
Processo: RE 299079
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO
ATIVO. ALÍNEA "A" DO INCISO IX DO § 2O DO ART. 155 DA MAGNA CARTA.
ESTABELECIMENTO JURÍDICO DO IMPORTADOR.
O sujeito ativo da relação
jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o
domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da
mercadoria (alínea "a" do inciso IX do § 2o do art. 155 da Carta de
Outubro); pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por
meio de ente federativo diverso.
Recurso extraordinário desprovido.